Tribunal: TJES
Processo: 5006140-27.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006140-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIOMIR PESSI
RECORRIDO: GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESBLOQUEIO DE MOTORISTA CONTRA GERENCIADORA DE RISCOS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Diante da inexistência de qualquer comprovação de violação ao livre exercício da profissão da parte recorrente, uma vez que, seja antes, como após o ajuizamento da demanda, realizou diversos transportes remunerados, não há falar na condenação solidária das partes recorridas ao pagamento de lucros cessantes.

2 - Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo descabimento do pleito, principalmente pelo fato de inexistir conduta ilícita das partes recorridas, porquanto não houve bloqueio efetivo no cadastro da parte recorrente.

RECURSO INOMINADO N. 5006140-27.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CLAUDIOMAR PESSI

RECORRIDA: GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A

TELERISCO - INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE RISCOS S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 15111575, sentença de mérito proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica que, em suma, julgou improcedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial.

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, no ID 15111581, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, no mérito, sejam as partes recorridas condenadas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes na monta de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), assim como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Defiro
a benesse da gratuidade pleiteada pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal
.

Quanto à condenação das partes recorridas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes na monta de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais),
sem razão
a parte recorrente.

A uma, pois funda a pretensão autoral nas informações da ligação telefônica de ID 15111511. Ocorre que, em atenção ao que fora mencionado pela representante da
TELERISCO - INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE RISCOS S/A,
a única informação fornecida sobre a parte recorrente fora sobre a existência de observações em seu cadastro, e que, após a regularização, nada interfeririam em sua contratação.
Nada fora afirmado sobre a suposta condição de
quadrilheiro
, como afirmado reiteradamente na pretensão autoral.

E a duas, por inexistir qualquer comprovação de violação ao livre exercício da profissão da parte recorrente, uma vez que, seja antes, como após o ajuizamento da demanda, datado de 2 de maio de 2023, realizou diversos transportes remunerados pelas empresas
TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS S/A, ITUM ARMAZENS GERAIS E SERVIÇOS LTDA
e
TDM TRANSPORTES LTDA
, como observo do ID 15111553.

Portanto, diante da ausência de qualquer elemento probatório mínimo acerca do bloqueio indevido da parte recorrente nas plataformas de trabalho, assim como de impedimento ao exercício de sua atividade profissional como motorista,
não há falar na condenação solidária das partes recorridas ao pagamento de lucros cessantes
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA RÉ ATUANTE COMO GERENCIADORA DE RISCOS. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTROS DE MOTORISTAS ÀS TRANSPORTADORAS E SEGURADORAS . ATIVIDADE LÍCITA. INOCORRÊNCIA DE AGIR ILÍCITO PERPETRADO PELA REQUERIDA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém . Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. 2. Ausente o nexo causal entre o alegado ato ilícito e o dano, não há falar em responsabilidade civil. 3. Na hipótese dos autos, verifica-se que as empresas demandadas são meras gerenciadoras de riscos, as quais prestam serviços às transportadoras. Assim, apenas provê informações aos seus clientes/associados acerca dos riscos de transporte de cargas e bens. 4 . No caso concreto, não restou comprovado que o autor ficou impedido de trabalhar por conduta imputável às empresas rés, que não possuem ingerência na contratação de motoristas, cujo encargo pertence única e exclusivamente às transportadoras. 5. Sentença mantida. 6 . Recurso desprovido (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264929120218110002, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data: 21/02/2024).

No que diz respeito à indenização por danos morais, ressalto que esta é caracterizada
pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto
(TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo descabimento do pleito, principalmente pelo fato de inexistir conduta ilícita das partes recorridas, porquanto não houve bloqueio efetivo no cadastro da parte recorrente.

Outrossim, o posicionamento encontra respaldo na jurisprudência estadual produzida em casos análogos, conforme aresto que cito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. GERENCIAMENTO DE RISCOS . BLOQUEIO DE MOTORISTA ENVOLVIDO EM SINISTRO. LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) Demonstrado que a empresa de gerenciamento de riscos apenas repassa informações obtidas em bancos de dados públicos e que a decisão pela contratação ou restrição de motoristas cabe à transportadora ou à embarcadora, no exercício da liberdade contratual. (...) 6 . Ausente prova de violação de direito da personalidade ou de prejuízo concreto decorrente da restrição, não se configura dano moral indenizável (TJSC - Apelação: 00044127820178240019, Relator: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 13/05/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado interposto por CLAUDIOMAR PESSI para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. S
uspendo
, no entanto, a exigibilidade de seu pagamento, por ser beneficiário da AJG.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)